Tribunal: TJMT
Processo: 1024152-44.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024152-44.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Seqüestro e cárcere privado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Liberdade Provisória, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[FABIANO DALLOCA DE PAULA - CPF: 061.162.109-61 (ADVOGADO), MAYCON JONY ARAUJO CANDIDO - CPF: 019.804.031-80 (PACIENTE), 1a VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANO DALLOCA DE PAULA - CPF: 061.162.109-61 (IMPETRANTE), RHAYANE SALES DA COSTA - CPF: 063.236.431-97 (VÍTIMA), GEOVANA APARECIDA DA SILVA CAMPOS - CPF: 062.062.431-09 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO MIRANDA DOS SANTOS - CPF: 007.944.201-33 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS DE SOUSA BARBOSA - CPF: 617.249.753-74 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VITOR AIRES DA SILVA - CPF: 060.885.771-85 (TERCEIRO INTERESSADO), LAUANDA CRISTINA DOS SANTOS LOPES - CPF: 073.354.831-82 (TERCEIRO INTERESSADO), CAROLINA GOMES DE BRITO - CPF: 047.976.451-48 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 081.263.431-41 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ADELSON DE MORAIS - CPF: 097.847.444-90 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL DOS SANTOS - CPF: 066.655.981-36 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO, HOMICÍDIO QUALIFICADO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO DE MENOR. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente à custa de seu suposto envolvimento com os crimes de sequestro e cárcere privado, homicídio qualificado, integração à organização criminosa e corrupção de menores, com o fito de ver revogado o claustro cautelar, por ausência de seus pressupostos e requisitos, inclusive no que concerne aos indícios de autoria colhidos em seu desfavor.

II. Questão em discussão

2. Consiste em analisar a alardeada inidoneidade da prisão preventiva, considerada a possibilidade de sua substituição por providências acautelatórias menos gravosas.

III. Razões de decidir

3. De proêmio, é
cediço que não se presta o remédio heroico à desconstituição de elementos informativos, com revolvimento do arcabouço-fático probatório, sob pena de indevida incursão no mérito dos autos originários, bem como em vista da inadequação do rito célere e de cognição sumária do
habeas corpus
para a discussão de tese negativa de autoria, a qual deve ser deduzida perante o d. juízo natural da causa, no curso da instrução criminal.

4.
Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

5. No que concerne ao
periculum libertatis
, restaram devidamente identificadas a gravidade concreta da conduta e a aparente periculosidade social do paciente, evidenciadas pelas circunstâncias em que perpetrados os delitos sob apuração, notadamente quanto ao crime de homicídio qualificado, executado mediante excepcional brutalidade, no interesse de organização criminosa e em contexto de disputas com facção rival; justificando-se assim a imposição da prisão preventiva com vistas à garantia da ordem pública. Precedentes.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “A prisão preventiva é medida idônea quando há indícios mínimos de autoria e prova da materialidade delitiva, bem como elementos concretos a indicar o risco à ordem pública”.

____________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 312, 313, e 282.

Jurisprudência relevante citada:
STF, AP n. 1032, Rel.
Ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 22/04/2022, p. 24/05/2022.
TJMT, Enunciados n. 42 e n. 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1024152-44.2025.8.11.0037 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

IMPETRANTE: Dr. FABIANO DALLOCA DE PAULA

PACIENTE: MAYCON JONY ARAUJO CANDIDO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, consistente em
decretar a prisão preventiva do paciente
, nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1004860-59.2025.8.11.0037, em que se apura seu possível envolvimento com os crimes tipificados pelo
art. 121, §2o, II e IV, art. 148, §2o, e art. 211, todos do Código Penal
, bem como pelo
art. 2o da Lei 12.850/13
e pelo
art. 244-B da Lei n. 8069/90
.

Colhe-se da prefacial do
writ
que, em razão do seu possível envolvimento com os delitos supramencionados, o paciente se encontra
recolhido ao cárcere
, por ordem da d. autoridade judiciária indigitada coatora, desde
24/06/2025.

Nesse cenário, o d. impetrante sustenta a ocorrência de
coação ilegal
ao argumento de que a manutenção da prisão preventiva do paciente carece de
fundamentação idônea
, mormente em vista da
fragilidade dos indícios de autoria
colhidos até o momento em desfavor de
MAYCON
, o que se afirma, especialmente, com fulcro na alardeada ausência de
elementos concretos
a conectar o
paciente
com o
número de telefone atribuído a ele
e as
mensagens em grupo de
WhatsApp

relacionadas à consecução dos delitos sob apuração; motivos pelos quais aduz o d. causídico, nessa linha, a ocorrência de
violação ao princípio da presunção de inocência.

Com arrimo nessas assertivas, postula-se a
concessão liminar
da ordem, para que seja
incontinenti

concedida a liberdade ao paciente
, mediante o
relaxamento
da prisão preventiva outrora decretada em seu desfavor.
No mérito
, pugna-se pela confirmação da ordem de
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de instrumento procuratório (ID 301148874), de cópia dos autos originários (ID 301148875) e da CTPS do paciente (ID 301148876).

Indeferida
a liminar pleiteada (ID 301658388), foram requisitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as prestou sob o ID 303322899.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 308712884).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que, nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1004860-59.2025.8.11.0037, o d. juízo
a quo
deferiu
a representação da d. autoridade policial, secundada pelo Ministério Público Estadual, e, em
11/06/2025
,
decretou a prisão preventiva
de
MAYCON JONY ARAUJO CANDIDO
e outros 10 (dez) investigados —
João Victor Aires da Silva, Lucas de Souza Barbosa, Lauanda Cristina dos Santos Lopes, Carolina Gomes de Brito, Carlos Daniel Campos Carvalho, Lucas Marcolino, Geovana Aparecida da Silva Campos, José Adelson de Morais, Gabriel dos Santos
e
Leandro Miranda dos Santos —
, em razão de indícios que apontavam para seu possível envolvimento com os crimes tipificados pelo
art. 121, §2o, II e IV, art. 148, §2o, e art. 211, todos do Código Penal
, bem como pelo
art. 2o da Lei 12.850/13
e pelo
art. 244-B da Lei n. 8069/90
.

Em
24/06/2025
, nas dependências da Penitenciária Central do Estado (PCE), se deu cumprimento ao mandado de prisão expedido em desfavor de
MAYCON
(ID 198544021 – autos n. 1004860-59.2025.8.11.0037).

Posteriormente, findas as investigações, o Ministério Público ofertou
denúncia
em desfavor do paciente e demais investigados, dando-os todos como incursos nas sanções do
art. 148,
caput
; do
art. 121, §2o, I, III e IV
; e do
art. 211, todos do Código Penal
; bem como do
art. 2o da Lei n. 12.850/13
; e do
art. 244-B do ECA
.

Conforme se vê da prefacial acusatória, no dia
23 de fevereiro de 2025
, em frente ao estabelecimento localizado na Avenida Belo Horizonte, n. 883, entre as 20h50min e 22h, no Município de Primavera do Leste/MT, os denunciados
MAYCON
,
João Victor, Lucas de Souza, Lauanda, Carolina, Carlos Daniel, Lucas Marcolino, Geovana, José Adelson, Gabriel
e
Leandro
, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas,
privaram a vítima
Rhayane Sales da Costa
de sua liberdade
, mediante
sequestro e cárcere privado
.

No dia seguinte ao sequestro, ou seja, em
24 de fevereiro de 2025
, na região do bairro Vale Verde, no Município de Primavera do Leste/MT, os denunciados, com
animus necandi
, por
motivo torpe
, servindo-se de
meio cruel
e mediante
recurso que dificultou a defesa da vítima
,
mataram a vítima
Rhayane
, e, logo após o homicídio,
ocultaram seu cadáver
, com decapitação e separação do corpo e da cabeça.

Ademais, verte da denúncia que todos os acusados promovem e integram, pessoalmente,
organização criminosa
, no Município de Primavera do Leste/MT, e
ao praticar com o adolescente todos os delitos acima narrados,
corromperam
Diego Oliveira da Silva
, vulgo “
Davi
”, que contava com 17 (dezessete) anos de idade à época.

A fim de contextualizar as imputações, narra o
parquet
que, no dia 23 de fevereiro de 2024, no estabelecimento situado na Av. Belo Horizonte, n. 883, no Município de Primavera do Leste/MT, os denunciados, agindo em comunhão de esforços e unidade de desígnios,
sequestraram a vítima
Rhayane
e a mantiveram em cárcere privado
, sob a alegação de que pertencia à facção criminosa rival, denominada Primeiro Comando da Capital – PCC.

Durante o cárcere, a vítima foi submetida a
sofrimento físico e mental
, sendo posteriormente
executada com crueldade
, conforme revelado por diálogos interceptados entre os acusados, inclusive com trechos como: “
agora esses dias aí, nós arrancamos o pescoço de uma desgraçada aí
”. O laudo pericial assinalou, nesse sentido, que, “
[...] na determinação da causa da morte, o exame do material ósseo evidenciou politraumatismo por ação de instrumento cortante e ou corto contundente, e permite também presumir que a vítima foi decapitada após a sua morte
”.

Após o sequestro e o homicídio de
Rhayane
, os acusados
ocultaram o cadáver da vítima
em área de mata na região do bairro Vale Verde, local ermo, o qual só foi encontrado pela equipe policial meses depois, em estado avançado de decomposição.

A seu turno, a identificação do local de cativeiro foi confirmada por diligência policial, que verificou características do imóvel compatíveis com imagens trocadas entre os denunciados quando a ofendida ainda estava sob cárcere privado.

Narra o Ministério Público

que a morte foi perpetrada por meio de instrumento cortante e/ou corto-contundente, resultando em
politraumatismo
, com a indicação de
decapitação após a morte
, tratando-se, ademais, de crime executado por
motivo torpe
, uma vez que a execução da vítima teria sido determinada por integrantes da organização criminosa Comando Vermelho – MT, com base em suposta
quebra de “normas internas” ou delação
, caracterizando motivo reprovável e socialmente inaceitável.

Além disso, conforme o
parquet
, o
meio cruel
restou caracterizado pois a vítima foi submetida, desnecessariamente, a
maior sofrimento
, revelando
brutalidade fora do comum
, com vários traumatismos; tendo sido mantida em cativeiro e morta com emprego de instrumento cortante, com decapitação após a morte.

Outrossim, quanto ao recurso que dificultou a defesa da ofendida, aduz o Órgão Ministerial

que a execução se deu com
a vítima dominada, desarmada e em local ermo
; além disso, os executores estavam em
maior número
, em clara situação de
desvantagem absoluta
, tornando impossível qualquer reação ou defesa eficaz.

Lado outro, colhe-se da denúncia que se cuida de homicídio que comprova a atuação da
organização criminosa
integrada pelos denunciados, diante do modo de execução: ordem (conhecida como "salve"), sequestro, crueldade, homicídio e ocultação do cadáver.

Acerca da participação individual de cada acusado, narra o
parquet
que
Carlos Daniel
, durante as conversas, incentivou o crime e cobrou urgência de
João Vitor
para disponibilizar veículo de apoio. Já
Carolina
deu a ordem para sequestrar
Rhayane
, indicando ainda a vítima e seu local, enquanto
Gabriel
reencaminhou mensagens no grupo “
REUNIÃO URGENTE
”, apontando a vítima aos acusados.

Adicionalmente,
Geovana
informou ter ido ao bar situado na Av. Belo Horizonte e confirmado o paradeiro da vítima, enquanto
José Adelson
conduziu o veículo disponibilizado por
João Vitor
, após cobrança de
Carlos Daniel
. Por sua vez,
Lauanda
atuou na emboscada à vítima, identificando-a como a pessoa ser capturada.

Colhe-se da denúncia que
João Vitor
, após o crime, mandou mensagem em que dizia,
in verbis
, que “
[...] a mulher sumiu do cabaré... a polícia vai pegá câmera... a mãe da guria manda mensagem pá guria todo dia
”. Conforme o
parquet
,
João Vitor
exerce função de liderança da organização criminosa Comando Vermelho na empreitada, ao orientar e executar as ações que resultaram na morte de
Rhayane
, tudo sob o comando de
Leandro
.

Lado outro,
Lucas
teve sua contribuição revelada pelo fato de que o veículo utilizado pelos acusados estava registrado em nome de seu irmão, tendo sido o automóvel identificado na data do homicídio, em percurso de ida e volta na região do Vale Verde, a indicar seu uso para o transporte dos denunciados e da vítima, para a execução e a ocultação do cadáver.

Por sua vez,
Lucas Marcolino
autorizou o sequestro e a morte da vítima, após ter sido informado de que ela seria membro de organização criminosa rival e que estaria em Primavera do Leste/MT.

Por fim, quanto ao paciente
MAYCON
, vulgo “
Zezinho
” ou “
RED
”, extrai-se da denúncia que ele seria também um dos autores do crime contra
Rhayane
, tendo participado do grupo de
Whatsapp
criado para a coordenação do delito e, posteriormente, tendo exarado ciência do resultado morte da vítima em grupo diverso.

Nesse cenário, recolhido o paciente ao cárcere desde
24/06/2025
, à conta de seu suposto envolvimento com esses fatos, insurge-se o d. impetrante, nos termos já relatados, aduzindo que a segregação preventiva consubstancia
coação ilegal
.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do decreto constritivo

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que os crimes que lhe estão sendo imputados [
sequestro e cárcere privado,

organização criminosa, homicídio qualificado e corrupção de menores
] são dolosos e punidos com reclusão, cujas penas máximas em abstrato, somadas,
superam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem os autos originários, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Nesse ponto, ainda que o d. impetrante busque
desconstituir os indícios de autoria delitiva
, mormente em vista de alardeada ausência de
elementos concretos
a demonstrar o vínculo entre o
paciente
e o
numeral telefônico

atribuído a ele
, por ausência de apreensão de seu aparelho celular e de sua submissão à devida perícia, estou convencido de que assiste razão à i. Procuradoria-Geral de Justiça ao asseverar a
inadequação
da dedução da referida tese em sede de
habeas corpus
, por se tratar de questão que
demanda o revolvimento do arcabouço fático-probatório.

Assim, deve ser observado que tanto o decreto constritivo quanto a denúncia encontram amparo em
robustas investigações
, consolidadas nos autos originários principalmente por meio do derradeiro
Relatório de Investigação
subscrito pela d. autoridade policial, redigido após a conclusão de
diversas diligências
, dentre elas a
extração de dados do aparelho celular apreendido com o corréu
João Vitor
, o que se pode ver do Relatório Policial n. 04/2024; e em contexto em que se sobrelevam, também, o Boletim de Ocorrência n. 2024.97135 e os Relatórios de Investigação n. 2024.13.69115; n. 2024.13.71708; n. 2024.13.93055; e n. 2024.13.103974.

Outrossim, destacam-se as conclusões do Laudo Pericial n. 512.2.21.9871.2024.193440-A01, referente ao local em que foi encontrado o corpo da vítima; o Laudo Pericial n. 122.1.03.9067.2024.218954-A01, referente à identificação da vítima; e o Laudo Pericial n. 198911567, referente ao exame antropológico em remanescentes humanos que teve como objeto o corpo da ofendida; os quais bem demonstram as
circunstâncias do homicídio
, conforme se demonstrará com mais detalhes adiante.

Neste momento, para maior clareza, no que concerne especificamente aos
indícios colhidos em desfavor do paciente
, transcrevo o seguinte excerto do Relatório de Investigação,
in verbis
:

“
[...] No RELATÓRIO POLÍCIAL No 07/2024, é relatado
conversas entre os dias 23 e 24/02/2024 em grupo denominado “REUNIÃO URGENTE”, onde os interlocutores são integrantes da organização criminosa comando vermelho CVMT
, e tem o
objetivo específico de sequestrar e matar uma mulher denominada RAYANE
.

[...]
Maycon Jony Araujo Candido
conhecido como “ZEZIN”, “ZENINHO”, “RED”, filho de Mirian Araujo Alves, nascido em 29-11-1986 e de cpf: 019.804.031-80. Atualmente preso na Cadeia Pública em Primavera do Leste-MT,
“RED” exerce função de liderança do CVMT em Primavera do Leste e região
.

No grupo “REUNIÃO URGENTE”, páginas 17 e 18,
vulgo “RED” pergunta “Todos irmãos estão ntv” e manda mensagem no grupo “02:12”, confirma se os membros do CV estão na ativa, se estão prontos “já” e apoia as respostas com palmas
.

De acordo com mensagens no grupo “PADARIA SONHO DE MEL” fica comprovado que
vulgo “RED” é um dos autores dos crimes contra a vida de RHAYANE SALES DA COSTA e sabe do resultado morte da vítima, respondendo “Não fml vinho” a “CARVÃO 321” sobre o *CARRO* branco da “família” utilizado no sequestro
”.

(ID 198911563 – autos n. 1007362-68.2025.8.11.0037). — Destaquei.

Por meio dos dados extraídos a partir do aparelho
celular
de
João Vitor
, portanto, se identificou que o paciente, em tese, integrou o grupo de
Whatsapp
“REUNIÃO URGENTE”, o qual era composto por membros do
Comando Vermelho
e tinha como
objetivo específico
a
coordenação do sequestro e da morte de
Rhayane
.

Nesse desiderato, acerca da participação do paciente no referido grupo, transcrevo o correspondente trecho do relatório,
in verbis
:

“
[...]
Todos membros reagem no grupo REUNIÃO URGENTE demonstrando estarem preparados para o sequestro, onde vulgo “RED” deseja “Boa madrugada a todos viana” com figurinha de mão na caneta
, indicando assinar seu vulgo “VIANA”

[...] Acima
vulgo “RED” pergunta “Todos irmãos estão ntv” e manda mensagem no grupo “02:12”, onde se reafirma o horário local de 02:12 horas / 02:12 (UTC-4)
. Vulgo “RED”
confirma se os integrantes estão na ativa, se estão prontos “já”.

Vulgo “DAVI” afirma que “Tropa do sequestro tá ntvv” e vulgo “RED” apoia com palmas
”.

(ID 198911563 – autos n. 1007362-68.2025.8.11.0037). — Destaquei.

Aparentemente, pouco antes das 05:03:37 horas (UTC-4), o grupo criminoso concretizou o sequestro da vítima, motivo pelo qual foram
apagadas

as conversas
no grupo “REUNIÃO URGENTE”, bem como
removidos os participantes
, no intento de se ocultar qualquer prova do crime.

A despeito disso, descortinou-se a existência de outro grupo, denominado “PADARIA SONHO DE MEL”, também composto por membros da organização criminosa
Comando Vermelho
residentes em Primavera do Leste/MT, no qual
João Vitor
alertou, dias depois, que a Polícia estaria procurando por um carro branco.

Sabe-se que a facção tinha um carro branco — um veículo UNO de placa CYS-8504 —, e, no grupo,
Leandro
, vulgo “
Carvão 321
”, perguntou se “
o carro do gato ajato é branco?
”, ao que “
RED
” respondeu “
não fml vinho, o que eu conheço
”. Logo depois,
Leandro
perguntou “
o sequestro lá foi com esse carro?
”, vindo a confirmar, em sequência, que falava de
Rhayne
, ao dizer “
[...] ela tava aí pra provar a lealdade dela pros caras e batizar e virar pcc... graças a deus interceptamos toda maldade que tentaram contra nós... voltou para eles kkkkk”
.

Dessa forma, ao que se vê dos excertos colacionados acima — e notadamente da reação com “palmas” à mensagem do adolescente conforme a qual a “
tropa do sequestro tá ntv
”, na noite fatídica —,
há indícios suficientes de que
MAYCON
não apenas tomou
ciência
, mas pode ter
participado concretamente
da consecução do crime de sequestro e cárcere privado, bem como do homicídio perpetrado contra
Rhayane
,
contexto em que também se encontram demonstrados indícios de seu possível
envolvimento com a organização criminosa Comando Vermelho
; corroborados, outrossim, por seus outros registros criminais.

Nessa conjuntura, a despeito dos esforços argumentativos empreendidos pelo d. impetrante, estou convencido de que, exigindo o
habeas corpus
prova pré-constituída
para comprovação das alegações vertidas, diante da ausência de prova incontestável da suscitada
negativa de autoria
, tal tese
deve ser arguida perante o d. juízo natural da causa
, com a necessária
dilação probatória
e a observância dos princípios do
contraditório
e da
ampla defesa
;
não sendo possível desconstituir, pela via estreita de cognição do
writ
, os indícios que se extraem do caderno processual
, os quais são
suficientes
para manutenção do ergástulo.

Mesmo porque,
diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita do remédio heroico
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, tendo sido a exordial acusatória
recebida
pelo d. juízo
a quo
, se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de
elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação
, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

De outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, em suas razões de decidir, o d. juízo
singular
justificou encontrar-se evidenciada a imprescindibilidade da medida segregatícia com vistas a se
garantir a ordem pública
, mormente em face da
gravidade concreta
da conduta imputada ao paciente e aos demais acusados.

Por apego à clareza, colaciono excerto da decisão vergastada:

“[...]
Também está presente o “periculum libertatis”, ante a necessidade de garantir a ordem pública
.

[...] In caso, a garantia da ordem pública, ora, encontra-se indubitavelmente presente uma vez que
a conduta supostamente praticada pelos representados causa grande abalo social, ameaça à ordem pública e ainda pode estimular a prática de novas infrações penais contra a vida, principalmente em cidade interioriana, como é o caso.

Outrossim, a periculosidade dos investigados revela-se ainda mais acentuada pelo fato de que
LUCAS MARCOLINO vulgo PONEI, “PAIZ”, “BART” e LEANDRO MIRANDA DOS SANTOS, vulgo “LÉO DO CHEVET”, “CHEVET”, “CARVÃO 321”, mesmo estando presos no sistema penitenciário, comandavam parte das ações à distância, conforme conversas registradas no aplicativo de WhatsApp do investigado JOÃO VITOR AIRES DA SILVA
.

Assim,
a gravidade concreta das condutas desenvolvidas e a periculosidade dos representados, evidenciadas pelo modus operandi revelador de frieza e desapego aos valores caros da sociedade, circunstâncias que demonstram evidente risco ao meio social, recomenda suas prisões cautelares para a garantia da ordem pública.

[...] Diante do exposto, vislumbrando os requisitos autorizadores da prisão preventiva,
decreto a prisão preventiva
de JOÃO VITOR AIRES DA SILVA, LUCAS DE SOUZA BARBOSA, LAUANDA CRISTINA DOS SANTOS LOPES, CAROLINA GOMES DE BRITO, CARLOS DANIEL CAMPOS CARVALHO, LUCAS MARCOLINO, GEOVANA APARECIDA DA SILVA CAMPOS,
MAYCON JONY ARAUJO CANDIDO
, JOSÉ ADELSON DE MORAIS, GABRIEL DOS SANTOS e LEANDRO MIRANDA DOS SANTOS, já qualificados nos autos
”.

(Decisão de ID 197239319 – autos n. 1004860-59.2025.8.11.0037). — Destaquei.

Dessa forma, colhe-se do decreto segregatício que a
imprescindibilidade da prisão preventiva
foi justificada pelo d. juízo
a quo
principalmente
a partir da
gravidade concreta da conduta
em tese praticada pelo paciente e pelos demais envolvidos, mormente a partir das
circunstâncias que cingiram o delito
, em vista do
modus operandi

empregado para a consecução dos crimes de sequestro, cárcere privado e homicídio qualificado.

Com efeito, colhe-se dos autos que, em contexto de
rivalidade entre facções criminosas
, a ofendida
Rhayane
, supostamente ligada à organização criminosa PCC, teria tido sua morte decretada pela facção Comando Vermelho, cujos membros, por meio de um grupo de
Whatsapp
,
contribuíram para a identificação da vítima
e para a
organização de seu sequestro
, vindo a levá-la até um imóvel situado em local ermo, onde a mantiveram
privada de sua liberdade
, local em que, meses depois, aproximadamente 60 (sessenta) metros de distância da casa, quase 20 (vinte) metros no interior da mata mais próxima, se encontrou uma
mandíbula com dentes humanos
ao lado de um buraco característico de toca de tatu, pelo que, realizadas escavações, foi encontrado, a cerca de 1,5 m (um metro e meio) de profundidade, o
cadáver da vítima
, sendo primeiro retirada a
cabeça
; em seguida, o
couro cabeludo
; e, posteriormente, o
restante do corpo
, já em
avançado estado de decomposição
, com sinais a indicar ter sido
Rhayane
alvo de
tortura
e de
decapitação
; todas circunstâncias que bem
demonstram concretamente a gravidade da conduta sob apuração
in casu
.

Especialmente acerca da
brutalidade
empregada pelos executores do crime de homicídio, infere-se do caderno processual, notadamente a partir do Laudo Pericial n. 122.1.03.9067.2024.200246-A01, a seguinte conclusão acerca das circunstâncias e da causa da morte de
Rhayane
,
in verbis
:

“[...]
Em função das lesões acima indicadas,
atribui-se a causa da morte como politraumatismo por ação de instrumento cortante e corto-contundente
, pois evidenciamos a presença de
lesões em cabeça e tórax, que pela análise técnica ocorreram com o indivíduo ainda em vida
, portanto sendo politrauma a sua mais provável causa de morte.

[...] a existência de
lesões em processos transversos das vértebras cervicais
referidas no tópico anterior, bem como, especialmente a
lesão incisa em porção anterior de corpo vertebral de vértebra cervical número 5
, indicam que
estes diferentes achados encontrados na cabeça da vítima podem ter ocorrido por uma decapitação
, pois tais lesões se justificam pela
ação de um instrumento de ação cortocontundente ou cortante na região de pescoço, em uma profundidade significativa e suficiente para ser compatível com processo de desmembramento do indivíduo
, os achados periciais
não permitem tecnicamente afirmar de forma inequívoca se a vítima já estava morta ou não, no momento da decapitação.

A lesão na mandíbula ocorreu em vida
, e indica que
a vítima sofreu agressão por instrumento corto contundente antes de sua morte
, em
golpe causado por uma ação de extrema intensidade
, levando em consideração que se trata de osso de grande espessura e compactação, portanto,
necessitando de uma ação de forte impacto direto
.
As lesões descritas acima que atingiram as costelas da vítima (tórax), que apresentam as mesmas características do ponto de vista da ação do instrumento e que sugerem ter ocorrido em vida, é que fazem os peritos indicarem o politrauma como a causa provável da morte desta vítima
”.

(ID 198911567 – autos n. 1007362-68.2025.8.11.0037). — Destaquei.

Nesse cenário, concluiu-se que a vítima foi a óbito por
politraumatismo
resultante da ação de instrumento cortante ou corto contundente, com
presunção
de que tenha sido
decapitada
após a sua morte;
tudo a evidencia a extrema brutalidade empregada pelos envolvidos.

Nesse ponto, sabe-se que
os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada, exatamente como no caso dos autos (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Não bastasse, observadas as circunstâncias do caso e o aparentemente envolvimento do paciente e demais acusados com a organização criminosa
Comando Vermelho
, é também assente o entendimento jurisprudencial segundo o qual “
[...]
a periculosidade da agente e a necessidade de se interromper ou reduzir a atividade do grupo criminoso, enfraquecendo a atuação da facção, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública
” (HC n. 956.760/CE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 12/5/2025). — Destaquei.

Outrossim, a consulta aos sistemas eletrônicos postos à disposição do Poder Judiciário revela que
MAYCON
é suspeito de ser
um dos líderes do Comando Vermelho no Município de Primavera do Leste/MT
, ao que se vê do Pedido de Busca e Apreensão Criminal n. 1007563-31.2023.8.11.0037, destinado a apurar
denúncia anônima
nesse sentido; respondendo também à Ação Penal n. 1009484-88.2024.8.11.0037, em que
denunciado
como incurso nas sanções do
art. 33,
caput
, c/c art. 35, ambos da Lei n. 11.343/06
.

Trata-se de circunstâncias a atrair a incidência do
Enunciado n. 06 da TCCR/TJMT
, conforme o qual “
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Em sendo assim, estando satisfatoriamente exposta a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, cuja necessidade, nos termos do art. 282, §6o, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”
(Enunciado n. 43 da TCCR/TJMT).

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
MAYCON JONY ARAUJO CANDIDO
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025